Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708454-09.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante pede seja ampliado o prazo para apresentar razões de apelação -- encontrava-se afastado em razão de saúde no período de 31/1 a 3/2. Junta atestado médico e substabelecimento (IDs 43271327, 43271347 e 43272758). Restituo o prazo para apresentar as razões de apelação. À Secretaria: anote-se o substabelecimento de ID 43272758. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES